Tribunal: TJDFT
Processo: 0753722-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0753722-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA PAULA IRENO DI FLORA D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em face de acórdão proferido pela 4a Turma Cível que negou provimento ao agravo de instrumento (Num. 71206603). Em suas razões, o embargante sustenta que há omissão no acórdão, uma vez que a alegação de prejudicialidade externa com base no art. 313, V, “a”, do CPC não foi examinada. Afirma que também não foi examinado a discussão a respeito da coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, nos termos do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC. Aduz que há contradição interna no acórdão, pois a manutenção da condenação ao incluir os juros de mora como própria base de cálculo implica bis in idem. Por fim, argumenta que não foi analisada a tese de inconstitucionalidade do art. 22, §1o, da Resolução 303/2019. Pugna pelo prequestionamento. Requer, assim, o provimento dos embargos. Requer o provimento dos embargos de declaração. É o relatório. DECIDO. Os recursos têm como pressuposto a unirrecorribilidade ou singularidade. Não é possível a interposição de mais de um recurso contra o mesmo ato judicial. Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. INCIDÊNCIA. DIREITO CIVIL. REDUÇÃO EQUITATIVA DA CLÁUSULA PENAL. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO. AFASTAMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. 1. Uma vez interposto o primeiro agravo interno, é vedado à parte inovar suas razões com a apresentação de um novo recurso contra a mesma decisão judicial, tendo em vista o princípio da unirrecorribilidade recursal e o instituto da preclusão consumativa. 2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é possível a redução da cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.761.548/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 29/11/2024.)” O acórdão de Num. 71206603 já foi objeto de embargos de declaração opostos pelo embargante em 21/05/2025 (Num. 71970063). Sobre esses embargos de declaração, foi publicado o acórdão de Num. 73778110. Além disso, verifica-se que o acórdão colacionado nos embargos de declaração opostos em 08/08/2025 (Num. 74888335, pág. 2) não apresentam os mesmos termos do acórdão de Num. 71206603. Desse modo, não se admite a propositura de um segundo recurso contra o mesmo ato judicial impugnado. ANTE O EXPOSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, não conheço do recurso. Eventual recurso contra esta decisão sujeita-se à multa de que trata o art. 1.021, § 4o, do CPC. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (jp)